Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.491.414. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o cancelamento do precatório já expedido, em razão de ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 1.414.943.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos casos pendentes de execução, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1.491.414/DF interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito federal entendeu pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao declarar que “o mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”.
5. O precedente firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido, uma vez que substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. A tese de repercussão geral firmada no Tema 792 do STF não impede a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos casos em curso, visto que esta norma possui natureza processual e material, devendo ser aplicada às execuções em andamento, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes de sua vigência.
7. A expedição de RPVs deve observar o novo limite de 20 salários-mínimos, conforme a legislação distrital vigente, sendo inaplicável o entendimento anterior que limitava o valor a 10 salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão.”; “2. O entendimento do Tema 792 da sistemática de repercussão geral não afasta a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 nos casos de majoração do limite de RPVs.”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 1491414 DF, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024; RE: 1483176 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2024 PUBLIC 26-08-2024; Rcl: 55899 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024; RE: 1483164 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024; Rcl: 58330 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024; TJDFT - Acórdão 1950344, 07388463920248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJE: 11/12/2024; Acórdão 1914646, 07237837120248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 18/9/2024; Acórdão 1946941, 0735956-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024; Acórdão 1946940, 0727124-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.